Tribunal: TJDFT
Processo: 0731668-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. REMESSA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. “O art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020).
2. No caso, nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o termo de confissão de dívida foi realizado em outro Estado da Federação.
3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e, portanto, ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.